Tribunal: STF
Processo: ARE 1308671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROFESSORES MUNICIPAIS DE ARRAIAS. REDUÇÃO UNILATERAL E ABRUPTA DA JORNADA DE TRABALHO, COM REPERCUSSÃO NAS RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO QUE MINOROU A CARGA HORÁRIA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 1. Redução unilateral e abrupta da carga horária dos professores municipais, com redução considerável de sua remuneração, sem a instauração de processo administrativo. Em que pese não exista direito adquirido a regime jurídico, as apeladas demonstraram que exerciam o cargo em regime de 40 horas semanais, que foram reduzidos para 30 horas, depois para 20 horas semanais, ao passo que a Administração Municipal não nega ter havido remanejamento de profissionais de outras áreas para o cargo de professor, por conveniência da administração, para suprimento de demanda de profissionais de forma quantitativa, sendo que dentre os profissionais remanejados, muitos eram auxiliares de serviços gerais, fato este que demonstra a necessidade do município na área da educação. 2. Redução da carga horária que se deu com fundamento na grave crise financeira porque passa o município, bem como em atendimento ao limite prudencial, entretanto, em momento algum o Município comprovou o cumprimento do estabelecido na Constituição da República (Art. 169, §§3º e 4º), nem mesmo a alegada crise financeira, ônus este que lhe competia (Art. 373, II do CPC). 3. A Lei Complementar Municipal n.º 003/2007 (Disciplina o Regime Jurídico dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Arraias) previu no Art. 62, que aos profissionais do magistério que exercessem carga horária de 30 horas, haveria redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração, quando da implantação da nova lei. Portanto, não se trata de mero ato discricionário do Administrador Público, até porque comprovaram as apeladas que exerceram carga horária de 40 e 30 horas semanais, se enquadrando, nas regras estabelecidas na lei apontada, motivo pelo qual a redução unilateral e abrupta, afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a instauração do competente processo administrativo, a fim de apurar-se os direitos das apeladas. 4. Em sede de reexame necessário a sentença merece ser reformada, já que a mesma julgou pela procedência dos pedidos iniciais, cujo pleito é de incorporação definitiva da carga horária de 40 horas semanais para as apeladas, haja vista que tal fato deve ser apreciado e decidido em sede de processo administrativo, com observância à lei vigente, já que não há provas nos autos de que as servidoras prestaram concurso para o cargo de professor com carga horária de 40 horas semanais, sendo mais prudente que tal situação se resolva dentro do competente processo administrativo, regado ao contraditório e à ampla defesa, resguardando-se assim a atuação administrativa municipal. 5. Recurso de Apelação desprovido. Reexame Necessário provido, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulo o Decreto n.º 240/2015, que reduziu abruptamente a carga horária exercida pelas apeladas, sem o devido processo administrativo.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 18 e 39 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente